Tribunal: TJMT
Processo: 1015494-94.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015494-94.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), MATHEUS CARVALHO DOS SANTOS BORGUEZAN - CPF: 062.215.911-98 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO EVERALDO MEDEIROS DE PINHO PAZ - CPF: 657.909.282-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO SOARES NETO - CPF: 847.618.221-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa
. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. BUSCA VEICULAR. NULIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. READEQUAÇÃO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. DESCUMPRIMENTO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PROGNOSE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Cuida-se
de
h
abeas Corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática de crimes previstos na Lei n. 10.826/2003, objetivando o trancamento da ação penal por nulidade de busca veicular baseada em denúncia anônima e a revogação de medidas cautelares diversas da prisão, sob alegação de desproporcionalidade e excesso de prazo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a via do
habeas corpus
admite o exame de nulidade de prova que dependa de dilação probatória; (
ii
) saber se persiste o interesse processual quanto ao pedido de revogação de medidas cautelares já afastadas ou convertidas para a modalidade virtual pelo
J
uízo de origem; (
iii
) saber se a manutenção das cautelares subsistentes é legítima ante o descumprimento de condições impostas anteriormente.

III. Razões de decidir

3. O trancamento da persecução penal exige prova pré-constituída da atipicidade, causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios, sendo inviável, na via estreita do
writ
, a análise aprofundada do
standard
probatório de fundada suspeita para busca policial, matéria reservada ao contraditório da ação penal.

4. Opera-se a perda superveniente do objeto quanto aos pedidos de revogação do recolhimento domiciliar e do comparecimento presencial
em Juízo
se a autoridade
apontada
coatora já afastou tais restrições, autorizando, inclusive, o cumprimento de obrigações via Balcão Virtual.

5. A manutenção do vínculo cautelar remanescente revela-se necessária e adequada quando o paciente demonstra descaso com a Justiça ao ostentar novo armamento em redes sociais menos de 24 horas após ser beneficiado com liberdade provisória.

6. A alegação de ofensa à homogeneidade não prospera, pois o regime prisional hipotético constitui exercício de prognose inviável em sede de
habeas corpus
, devendo ser aferido apenas quando da prolação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nesta extensão, ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. A análise da legitimidade da fundada suspeita para busca pessoal ou veicular demanda incursão fático-probatória incompatível com a via do
habeas corpus
. 2. O descumprimento de medidas cautelares anteriores e a demonstração de temeridade perante a autoridade judicial justificam a manutenção de restrições remanescentes para garantia da ordem pública."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 244, 282 e 312.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1018018-64.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 19.05.2026; TJ-MT, N.U 1000965-70.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 28.04.2026.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de MATHEUS CARVALHO DOS SANTOS BORGUEZAN, sob a alegação de estar o paciente sofrendo manifesto constrangimento ilegal por ato emanado do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT.

Em suas razões iniciais (I
D
359652378), o impetrante sustenta, primordialmente, a nulidade da busca veicular que serviu de sustentáculo à persecução penal.

Aduz que a diligência policial foi deflagrada com esteio exclusivo em de
núncia
anônima de populares, carecendo de investigação preliminar ou de elementos objetivos que pudessem configurar a "fundada suspeita" exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.

Dessa maneira
, invoca a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada para postular o trancamento da ação penal
de origem
por absoluta ausência de justa causa.

Subsidiariamente, articula tese de desproporcionalidade das medidas cautelares impostas, ressaltando o comportamento colaborativo do paciente ao longo da instrução.

Enfatiza, ainda, o gravame financeiro e logístico suportado pelo réu, que reside no município de Confresa/MT e se vê obrigado a percorrer vultosa distância rodoviária para cumprir o comparecimento mensal perante o
J
uízo processante em Vila Rica/MT.

O pedido liminar foi indeferido (I
D
360585863).

A autoridade apontada como coatora prestou informações

(I
D
365059395)
.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
pelo parcial conhecimento do
writ
e, na extensão conhecida, pela denegação da ordem
(ID 366118366)
.

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Inicialmente, no que concerne ao pleito de trancamento da ação penal por suposta ilicitude da prova, o presente
habeas corpus
encontra intransponível óbice
inerente à via escolhida
.

É cediço que o trancamento de uma persecução penal por meio desta via estreita é
medida
de excepcionalidade extrema, admitida apenas quando
ressai
, de forma cristalina e sem a necessidade de incursão probatória, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência total de indícios de autoria e materialidade.

Na hipótese, o impetrante questiona a legitimidade da "fundada suspeita" que lastreou a busca veicular. Todavia, a análise acerca do
standard
probatório utilizado pelos agentes estatais demanda o confronto minucioso de narrativas e o exame aprofundado do contexto fático em que ocorreu a diligência, providência que se mostra absolutamente incompatível com o rito do
writ
.

Nesse sentido
é a
jurisprudência
consolidada
desta Corte
:

“7. O exame aprofundado da alegada ilicitude das provas demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo eventual discussão ser submetida ao juízo natural da ação penal sob contraditório e ampla defesa.

(N.U 1018018-64.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2026,
Publicado
no DJE 25/05/2026)”

Portanto, por exigir dilação probatória, o pleito de nulidade e trancamento não pode ser conhecido.

Q
uanto ao pedido subsidiário de revogação das medidas de recolhimento domiciliar noturno e comparecimento presencial, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto.

Com
o bem consignado pela Procuradoria-Geral de Justiça
, verifica-se que
o Juízo singular
já contemplou as súplicas defensivas ao revogar a restrição domiciliar
noturna
e ao converter o comparecimento físico em atendimento via Balcão Virtual.

Des
se modo
, carece o impetrante de interesse processual quanto a estes pontos específicos.

Remanesce, pois, o conhecimento da ordem apenas quanto à manutenção das demais medidas cautelares vigentes,
sendo elas:

“Comparecimento em todos os atos do processo para os quais o acusado for regularmente intimado;

Obrigação de manter endereço e telefone atualizados nos autos;

Proibição de envolvimento em qualquer infração penal;

Manutenção da fiança já recolhida, sem restituição neste momento, por persistirem os fundamentos que a justificaram”
. (ID 366118366, p. 5 e 6)

Ressai dos autos
que o paciente
foi preso a primeira vez no dia 16 de maio de 2025 portando arma de fogo supostamente adquirida de forma ilícita.

Ao ser submetido à audiência de custódia, obteve a liberdade provisória com imposições de medida cautelares diversas, dentre elas a proibição de
cometer novos ilícitos
(ID 359652383, p. 194).

Contudo,
menos de 24 horas depois, o beneficiário descumpriu as obrigações assumidas e, de forma
desrespei
tosa, publicou imagens em rede social ostentando novo armamento acompanhado de legendas
de teor sugestivo
("vou perder mais uma" e "
sabadou
"
- ID 359652383, p. 299
e 300
)
.

Em decorrência dessa conduta, teve a prisão preventiva decretada e, posteriormente, substituída pelas cautelares que busca revogar por meio do presente
habeas corpus
.

Nesse panorama, a
o
examin
ar a necessidade da manutenção das cautelares
subsist
entes, verifica-se que a decisão
question
ada
se encontra
devidamente alicerçada nos princípios da necessidade e adequação, previstos no artigo 282 do Código de Processo Penal.

As peculiaridades do caso concreto revelam que o paciente, embora primário, demonstrou acentuada
temeridade
e
pouca consideração
com a autoridade das decisões judiciais.

Tal comportamento atesta, de forma inequívoca, a insuficiência da liberdade plena para resguardar a ordem pública e a regular instrução processual
,
o que justifica a cautela do
Juízo
singular na manutenção de medidas que garantam o acompanhamento das atividades do
paciente
.

Por fim, no que tange à tese de ofensa ao princípio da homogeneidade,
também
não comporta acolhimento. A
cautelaridade
processual visa assegurar a higidez do processo e da ordem social, não se confundindo com a antecipação de pena.

Qualquer juízo sobre o regime prisional definitivo ou a dosimetria em caso de condenação constitui exercício de futurologia jurídica, inviável de ser aferido nesta fase, devendo ser reservado ao
M
agistrado singular após o exaurimento da instrução criminal sob o crivo do contraditório.

Em situação análoga, assim se posicionou este Egrégio Tribunal:

“5. O princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão preventiva com base em suposições sobre o regime de pena a ser fixado em caso de condenação, visto que a segregação cautelar possui natureza instrumental e distinta da pena sancionatória, sendo vedado ao julgador realizar exercício de 'futurismo' nesta via estreita do habeas corpus.

(N.U 1000965-70.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026)”.

Dessa forma, diante da readequação das medidas já operada na origem e da persistência dos motivos que justificam
as cautelares subsistentes
, não se vislumbra ilegalidade a ser sanada por esta via.

Ante o exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria
-Geral de Justiça,
CONHECE-SE parcialmente o

habeas corpus
e, nesta extensão, DENEGA
-SE

a ordem
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026